Tribunal: TJMT
Processo: 1036402-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036402-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Corporativas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), EVERALDO DE FRANCA BARRETO - CPF: 112.925.556-53 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – TAXA ASSOCIATIVA EM SINDICATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – FACULDADE DO AUTOR EM DEMANDAR NA JUSTIÇA COMUM AÇÃO QUE VERSE SOBRE VALOR DA CAUSA ABAIXO DO LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – QUESTÃO OBRIGACIONAL EM DISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE DEMANDA QUE VERSE SOBRE A QUESTÃO SINDICALISTA PROPRIAMENTE DITA – PRELIMINAR REJEITADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DE DESFILIAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESDE JUNHO/2015 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o., I, DO CÓDIGO CIVIL - APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não merece guarida a pretensão preliminar de incompetência da justiça comum, pois o caso não é de incompetência absoluta da justiça comum, simplesmente porque o valor da causa está abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, cabendo a parte a faculdade de demandar na justiça comum.

“(...) Ausente qualquer controvérsia que diga respeito a vínculo empregatício ou a relação sindical, o feito deve ser processado e julgado pela Justiça Comum Estadual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.114380-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 26/06/2023)”.

Mostrando-se desnecessária a produção de provas, mostra-se plausível o julgamento antecipado da lide, salientando-se que deve ser mantida a procedência do pedido, eis que o autor conseguiu demonstrar a filiação, e a submissão voluntária ao pagamento de taxa associativa, ao passo que o requerido apenas menciona que o vínculo obrigacional inexistia, não conseguindo, portanto, desconstituir a prova constituída, a demonstração da inadimplência.

Não há falar em prescrição, eis que a cobrança foi firmada dentro do prazo quinquenal, à luz do artigo 206, § 5o., I, do Código Civil.

Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais visam somente a rediscussão de julgado; todavia, não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé quando ele não se mostra comprovada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
EVERALDO DE FRANÇA BARRETO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.
1036402-59.2020.8.11.0041
, mantendo a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança n. 1036402-59.2020.8.11.004, proposta por
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Requerido/Apelado), em face do ora Embargado,
JULGOU PROCEDENTE o pedido inaugural,
para
condenar
a parte requerida ao pagamento das mensalidades devidas, que deverão ser corrigidas pelo INPC, desde o vencimento, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. E ainda,
condenar
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão tem omissões e contradições; sendo a primeira omissão a “(...) AUSÊNCIA INDICAÇÃO ATO OU FATO JURÍDICO CONSIDERADO COMO INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL”; diz que “(...) o Apelante apesar de ter subscrito uma ficha de associação, na ocasião em 2003, ou seja, 17 anos antes da propositura da ação, JAMAIS contribuiu para com o sindicado Apelado/Embargado, não havendo assim Exas., como se fixar a data de início do prazo prescricional”; que “(...) Apelado/Autor não logrou juntar aos autos quaisquer provas de que tenha o Apelante/Requerido pago sequer uma contribuição ao longo de 17 anos, restando assim, necessário que o acórdão embargado traga para seu conteúdo, qual a data considerada para a contagem do prazo prescricional, uma vez que a única atitude ou manifestação de vontade do Apelante fora no ano de 2003 mediante o ato ou preenchimento da ficha de associação, a qual data vênia, como documento particular que é, não pode possuir “validade eterna” especialmente diante do fato alegado de que o Requerido/Apelante, aqui Embargante, jamais realizou qualquer pagamento. O QUE RESTOU INCONTROVERSO”.

Aponta como segunda omissão, a “(...) NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COBRADA PELO AUTOR.APELADO – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO”, pois “(...) é possível verificar que o mesmo ao afastar a Preliminar de incompetência da Justiça Comum, não trouxe a necessária fundamentação acerca da natureza jurídica da “contribuição sindical” cobrada do Apelante/Requerido”.

Frisa que “(...) existem 2 formas de se contribuir, e segundo os fundamentos do pedido apresentado na exordial, as contribuições ali descritas, correspondem às primeiras contribuições listadas, ou seja, de natureza sindical, até porque Exas., em não sendo a sindical, ser-lhe-á a facultativa, e sob esse aspecto, conforme exposto no item 1), não houve por parte do Autor/Apelado, comprovação de inicio prazo prescricional, assim como e também Exa., não houve comprovante de estar o Requerido em mora com os valores cobrados, os quais sequer foram disponibilizados ao Apelante, o que por sí só, demonstra ausência de início de prazo prescricional”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, eliminando-se as contradições.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos, por ausência dos requisitos autorizadores para a oposição do recurso, mas sim tentativa de rejulgamento da demanda. No mérito, pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
EVERALDO DE FRANÇA BARRETO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.
1036402-59.2020.8.11.0041
, mantendo a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança n. 1036402-59.2020.8.11.004, proposta por
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Requerido/Apelado), em face do ora Embargado,
JULGOU PROCEDENTE o pedido inaugural,
para
condenar
a parte requerida ao pagamento das mensalidades devidas, que deverão ser corrigidas pelo INPC, desde o vencimento, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. E ainda,
condenar
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – TAXA ASSOCIATIVA EM SINDICATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – FACULDADE DO AUTOR EM DEMANDAR NA JUSTIÇA COMUM AÇÃO QUE VERSE SOBRE VALOR DA CAUSA ABAIXO DO LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – QUESTÃO OBRIGACIONAL EM DISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE DEMANDA QUE VERSE SOBRE A QUESTÃO SINDICALISTA PROPRIAMENTE DITA – PRELIMINAR REJEITADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DE DESFILIAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESDE JUNHO/2015 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o., I, DO CÓDIGO CIVIL - APELO DESPROVIDO.

Não merece guarida a pretensão preliminar de incompetência da justiça comum, pois o caso não é de incompetência absoluta da justiça comum, simplesmente porque o valor da causa está abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, cabendo a parte a faculdade de demandar na justiça comum.

“(...) Ausente qualquer controvérsia que diga respeito a vínculo empregatício ou a relação sindical, o feito deve ser processado e julgado pela Justiça Comum Estadual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.114380-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 26/06/2023)”.

Mostrando-se desnecessária a produção de provas, mostra-se plausível o julgamento antecipado da lide, salientando-se que deve ser mantida a procedência do pedido, eis que o autor conseguiu demonstrar a filiação, e a submissão voluntária ao pagamento de taxa associativa, ao passo que o requerido apenas menciona que o vínculo obrigacional inexistia, não conseguindo, portanto, desconstituir a prova constituída, a demonstração da inadimplência.

Não há falar em prescrição, eis que a cobrança foi firmada dentro do prazo quinquenal, à luz do artigo 206, § 5o., I, do Código Civil”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar expressamente os motivos de rejeição das teses recursais, quais sejam: - rejeição da preliminar de competência dos Juizados Especiais, pois simplesmente o valor da causa estar abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos não induz à competência dos Juizados, cabendo ao consumidor a escolha de onde propor a demanda; - rejeição da preliminar de competência da justiça do trabalho, pois não é o caso de cobrança relacionada à contribuição sindical, mas sim de valores referentes à taxa associativa, de caráter facultativo. E, analisando o mérito, constou a inexistência de cerceamento de defesa, bem como constou o afastamento da tese de prescrição, à luz do artigo 206, § 5o., I, do Código Civil.

Convém, portanto, transcrever a fundamentação adotada no voto:

“
V O T O S P R E L I M I N A R E S

PRELIMINAR DE NULIDADE POR COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Não merece guarida a pretensão preliminar, pois ao contrário do que alega o Apelante, não é o caso de incompetência absoluta da justiça comum, simplesmente porque o valor da causa está abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A parte autora possui a faculdade de demandar na justiça comum.

A esse respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA AJUIZADA EM FACE DA CEMIG - AÇÃO PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - OPÇÃO DA PARTE - TEMA 24 IRDR.

- Conquanto os Juizados Especiais tenham sido criados com competência para julgamento das causas cíveis de menor complexidade, o legislador conferiu à parte a opção pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum ou perante os juizados, conforme se extrai do art. 3o, § 3o da Lei no. 9.099/95.

- Em se tratando de regra de competência relativa, cabe à parte optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum ou perante o Juizado Especial, sendo incabível, portanto, que o juiz decline da competência de ofício.

(...)

2. Nas causas de valor até 40 (salários) mínimos, o consumidor pode optar por acionar a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A perante a Vara da Fazenda Pública e Autarquias, se existente na Comarca, ou, pela propositura da demanda no Juizado Especial Cível.

3. A ação consumerista movida em face da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, cujo valor da causa supere o patamar de 40 salários mínimos, previsto no artigo 3o, I, da Lei 9.099/95, deve ser proposta perante a Vara de Fazenda Pública e Autarquias, ou, caso inexista referida Vara Especializada na comarca, no Juízo Cível respectivo."

- Tratando-se de ação de natureza consumerista ajuizada pela parte na justiça comum, mesmo que sendo de menor complexidade, a remessa para os juizados especiais cíveis (Lei 9.099) não se aplica, por se tratar de faculdade do consumidor a escolha da justiça respectiva. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.156500-1/000, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024)” (destaquei)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

PRELIMINAR - NULIDADE POR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM COBRANÇA RELACIONADA À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Também não merece guarida esta pretensão.

É que não se trata de cobrança relacionada diretamente à contribuição sindical; cuida-se de cobrança de valores referentes à taxa associativa, de natureza facultativa.

Não há discussão acerca de vínculo empregatício, nem da relação sindical, sendo a questão eminentemente obrigacional, de modo que competente a Justiça Comum.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA - DISCUSSÃO ACERCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU RELAÇÃO SINDICAL - AUSÊNCIA - QUESTÃO MERAMENTE OBRIGACIONAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - VERIFICAÇÃO. O art. 114, inciso III, da Constituição Federal, prevê que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. A competência em razão da matéria deve se orientar a partir da natureza jurídica da controvérsia, extraída do conteúdo do pedido e da causa de pedir veiculados na inicial, de modo que deve haver discussão relativa ao vínculo de trabalho ou à relação trabalhista que enseja a pretensão deduzida em juízo, para que a lide seja processada e julgada pela Justiça do Trabalho. Precedentes do STJ. Ausente qualquer controvérsia que diga respeito a vínculo empregatício ou a relação sindical, o feito deve ser processado e julgado pela Justiça Comum Estadual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.114380-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 26/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - OPOSIÇÃO – CONTRIBUIIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - TEMA N. 994/STF - PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - EXTINÇÃO DA OPOSIÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONDENAÇÃO NOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA - ADMISSIBILIDADE. Compete à Justiça Comum Estadual apreciar e julgar ação em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos. Aquele que pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, deve oferecer oposição contra ambos em litisconsórcio passivo necessário, e, uma vez extinta a oposição sem resolução de mérito, cabível a condenação do opoente nos encargos da sucumbência, visto se tratar de procedimento autônomo” (TJMG – Apelação Cível n. 1.0338.11.002533-9/001 – Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes – julgado em 22/11/2022)

Assim, rejeito também essa preliminar.

V O T O DE MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança n. 1036402-59.2020.8.11.004, proposta por SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (Requerido/Apelado), em desfavor de EVERALDO DE FRANCA BARRETO, JULGOU PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar a parte requerida ao pagamento das mensalidades devidas, que deverão ser corrigidas pelo INPC, desde o vencimento, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. E ainda, condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço.

Apesar de alegar que a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, tal alegação não merece prosperar, pois o Magistrado detinha de condições suficientes para o julgamento conforme o estado em que o feito se encontrava.

Assim, não há cerceamento de defesa.

E dentro dessa ótica o Autor/Apelado logrou êxito em demonstrar o vínculo entre as partes, gerando a obrigação, ante ao preenchimento da ficha de sindicalização e o desconto da contribuição associativa; ao revés, o Apelante apenas alega que nunca teve vínculo com o Apelado, o que não se mostra real, prevalecendo o teor da sentença:

“(...) A despeito da negativa do requerido acerca de sua filiação ao sindicato, consta, no id. 36452119, uma ficha de inscrição por ele preenchida e a assinada e nenhuma afirmação de falsidade foi suscitada na peça de defesa.

Suas alegações de que teria apenas preenchido documentos que lhe foram apresentados também não se subsistem, tampouco o argumento de que nunca pagou qualquer mensalidade ou foi filiado ao sindicato, uma vez que não fez qualquer prova disso.

No mesmo rumo, não prospera a alegação de que está desobrigado do dever de contribuir com o sindicato por ser aposentado, uma vez que em momento algum comprovou ter solicitado a sua desfiliação, ato necessário à sua desoneração.

Assim, comprovada a inadimplência, que resultou na dívida
sub judice
, impõe-se o reconhecimento da sua obrigação de pagar o saldo devido ao credor, com seus consectários legais”.

Prosseguindo, vê-se que a pretensão de considerar a dívida prescrita é descabida.

O objeto da inicial é o pagamento da obrigação a partir de junho/2015, eis que ficou consignado que o Apelante é associado desde fevereiro/2003, tendo honrado com a taxa associativa desde este período até maio de 2015, sendo que não há qualquer prova de desfiliação.

Desse modo, tendo em vista que a ação foi proposta em junho de 2020, constata-se a propositura dentro do prazo quinquenal, não havendo, portanto, falar em prescrição, à luz do artigo 206, § 5o., I, do Código Civil.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO em 5% a verba honorária advocatícia fixada.

É como voto”.

Portanto, não há falar em vícios, mas sim tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos, o que não é permitido, tendo em vista que a matéria foi tratada no sentido de que o pedido em questão nestes Embargos foi rejeitado.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025